Tribunal: TJDFT
Processo: 0706627-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0706627-75.2021.8.07.0000 PACIENTE: GABRIEL DA SILVA REIS IMPETRANTE: MARCIA DE OLIVEIRA ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gabriel da Silva Reis, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria/DF e como ilegal a decisão que determinou a decretação da prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 157, parágrafo 2o, inciso II, e parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal (três vezes) e art. 244-B, parágrafo 2o, do ECA (processo n. 0706482-23.2020.8.07.0010). Informou a impetrante (Dra. Marcia de Oliveira Alves) que o paciente não foi preso em flagrante, mas em decorrência de cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor, sem que tenha qualquer envolvimento no fato que lhe foi imputado. Nesse sentido, asseverou que o paciente declarou ser inocente, o que será provado no curso da instrução processual penal e explicou que ele foi confundido com o autor do delito, com base em um procedimento falho, realizado por meio do catálogo fotográfico da polícia, sem observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, implicando mais uma injustiça contra um jovem pobre e negro, como costuma acontecer no nosso sistema penal. Argumentou que, em regra, a ação penal deve ser respondida em liberdade, em atenção ao princípio da presunção de inocência e que no caso, não há nenhum indício de que, solto, o paciente venha a praticar outros crimes, coagir testemunhas ou fugir. Nesse sentido, informou que o paciente está respondendo em liberdade a outra ação penal, que está em grau de apelação (processo n. 0705135-52.2020.8.07.0010), tendo sido fixada por determinado tempo medida de monitoração eletrônica, sendo certo que não houve qualquer falta durante o período. Ademais, destacou que as condições pessoais do paciente são favoráveis, pois é primário, possui bons antecedentes, tem residência fixa e exerce ocupação lícita, além de ser pai de um menino que depende dele para o sustento. Ponderou que, se eventualmente condenado, provavelmente será fixado o regime aberto ou semiaberto para o inicial cumprimento da pena, pois o paciente é primário e as circunstâncias do art. 59 do Código Penal lhe seriam amplamente favoráveis, de maneira que a sua prisão preventiva ofende os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da homogeneidade, pois implica tratamento mais severo que aquele que adviria de uma condenação. Acrescentou que não é recomendável manter o paciente encarcerado, pois é asmático e precisa fazer uso diário de medicamentos à base de corticoide, conforme relatório médico anexo. Quanto a esse aspecto, ressaltou que as condições do ambiente carcerário são favoráveis à propagação do novo coronavírus e que a situação atual da crise sanitária provocada pela pandemia no âmbito do Distrito Federal é preocupante, com grande número de contaminados e óbitos, além de não haver leitos de UTI suficientes para atender a população. Esclareceu que não se ignora que a autoridade judiciária da VEP tem tomado uma série de medidas para a prevenção da COVID nas unidades prisionais distritais, no entanto, deve ser levado em consideração que o paciente integra o grupo mais suscetível a apresentar sintomas graves da doença podendo correr risco de morte caso infectado. Nesse sentido, informou que, na época da sua primeira prisão por outro processo, em 26-agosto-2020, o paciente teve uma crise aguda dentro do CDP, tendo necessitado ser medicado com urgência, o que deu ensejo à substituição da sua prisão preventiva pela domiciliar. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da liberdade provisória ao paciente ou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, mediante a imposição de medidas menos gravosas, dentre as previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, como a monitoração eletrônica. É o relatório. Verifica-se que o feito não foi instruído com documentos essenciais à apreciação das alegações da impetrante, notadamente a cópia da decisão que determinou a prisão preventiva do paciente, do inquérito policial, bem como de decisão que, eventualmente, tenha apreciado pedido de substituição da medida por prisão domiciliar formulado perante o Juízo de origem, com base no argumento de que o paciente integra o grupo de risco mais suscetível à COVID-10, de maneira a esclarecer se esse pedido formulado na presente impetração não implicaria supressão de instância. Registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL ILEGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de revogação da prisão preventiva se torna inviável de apreciação, pois constata-se que o writ está deficientemente instruído em razão da cópia que decretou a prisão preventiva encontrar-se ilegível, documento essencial ao exame da controvérsia e da plausibilidade do pedido. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 554.931/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não foi possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, em razão da instrução deficitária do writ, visto que a Parte Impetrante não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, já que não acostou a cópia integral do acórdão impugnado - documento essencial para se constatar a existência, ou não, de ato coator a ser impugnado nesta Corte Superior. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 552.240/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) 2. Intime-se a impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal e demais esclarecimentos pertinentes, sob pena de não conhecimento. 3. Após, retornem-se os autos conclusos para exame do pedido liminar. Int. Brasília, 5 de março de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator